Tribunal: TJDFT
Processo: 0713180-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇAO DE CONHECIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM C/C TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO VERIFICADO. NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a integrar o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, desfazer contradições e obscuridades, acaso existentes; bem como para correção de erro material. Entretanto, de nenhum modo, a estreita via dos declaratórios é adequada para a reavaliação das questões detidamente apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios acima elencados.
2. No caso concreto, o interesse da parte evidencia-se em trazer à discussão, neste recurso, de matéria já devidamente analisada quando do julgamento do apelo, o que não se adequa a esta via processual.
3. O resultado do julgamento contrário às pretensões da parte, não dá ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração, se não demonstrados os vícios indicados no art. 1.022, CPC.
4. O Magistrado não é obrigado a seguir precedentes de outras Turmas, mesmo que tais precedentes abranjam as mesmas partes e digam respeito a situações semelhantes, notadamente quando não concordar com o conteúdo adotado do decisum “paradigma”.
5. O dever de fundamentação analítico do julgador – relativo à obrigação de demonstrar distinção ou superação de paradigma invocado, prevista no art. 489, § 1o, VI, do CPC – limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos, como, por exemplo, os acórdãos proferidos por turmas ou tribunais distintos daquele a que o julgador está vinculado
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.